Tribunal: CARF
Processo: 16004.720462/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16004.720462/2012-99
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-010.845 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
DEUSDET FERREIRA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Deve ser indeferida a diligência quando esta tiver o nítido propósito de
substituir o contribuinte em seu ônus probatório.
Para desconstituir lançamento que apurou omissão de rendimentos em razão de
depósitos bancários de origem não comprovada, compete ao contribuinte
apresentar elementos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo lançamento.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SUMULA
TFR 182.
O crédito tributário em discussão no presente processo não o foi lançado
exclusivamente sobre extratos ou depósitos bancários.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SUMULA CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720462/2012-99
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720462/2012-99

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão 16-63.130, de
12 de novembro de 2014, exarado pela 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo/SP, 1929 a 1943, que analisou a impugnação apresentada contra Auto
de Infração, referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física do ano calendário de 2007.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de
fls. 1875 a 1881, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008,
ano calendário 2007, por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no
montante de R$ 1.010.354,47, dos quais R$ 458.876,59 correspondem ao
imposto; R$ 344.157,44 à multa proporcional e R$ 207.320,44 aos juros de
mora, calculados até 09/2012.
A autuação decorreu de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, tendo sido constatada a infração de omissão de
rendimentos provenientes de depósitos bancários, em face dos valores
creditados em contas bancárias no ano de 2007, cuja origem dos recursos
utilizados nas operações não foi comprovada mediante documentação hábil e
idônea.
Cientificado da exigência tributária em 14/11/2012 (AR à fl. 1885), em
12/12/2012, o contribuinte manifesta-se, às fls. 1890/1891, requerendo a
retificação do número do processo constante na impugnação apresentada em
10/12/2012, para ficar constando que a mesma se refere ao processo no
16004.720462/2012-99 e não ao processo no 16004.720399/2011-18, ali
informado, dando-lhe prosseguimento na forma legal.
Diante do requerimento supracitado e constatado o equívoco na
numeração do processo informado, a impugnação em questão foi juntada às fls.
1892 a 1918, à qual passamos a relatar.
Em sua defesa, o autuado, após resumir os fatos, suscita em preliminar a
nulidade do Auto de Infração, pelas seguintes razões:
a) Ofensa ao art. 5o, inciso LV da CF/88, vez que teve cerceada a defesa
pelo indeferimento do pedido de perícia contábil formulado por ocasião da
ação fiscal;
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720462/2012-99

b) Falta de intimação da co-titular das contas correntes ELIZABETH
MARTINS DE ALMEIDA, eis que as fls. 1203/1286, 1749/1751 e 1783/1786
não se referem ao presente processo (MPF 08.1.07.00.2010-00921-6), mas sim
ao MPF 08.1.07.00/00920-8;
c) Decadência dos lançamentos dos meses de janeiro a setembro de 2007
nas formas do art. 150, § 4o do CTN;
d) Falta de investigação da verdade real quanto à origem dos depósitos
pelo Fisco;
e) Falta de motivação para o uso dos extratos bancários pela autoridade
fiscal, por não ter sido demonstrada a existência de outros indícios de prática
de sonegação, dentre as 11 (onze) hipóteses contidas no Decreto no 3.721/01,
que configuram as denominadas “informações indispensáveis”.
Quanto ao mérito, aduz o interessado que não foi possível a apresentação de
documentos para a comprovação da origem dos depósitos na forma exigida pelo Fisco
devido ao tempo decorrido; pelo fato de que as pessoas físicas estão desobrigadas de
escrituração contábil e por não ter a obrigação legal de guardar documentos alusivos
aos mesmos, embora tenha informado a origem dos numerários movimentados em
suas contas bancárias, apresentando suas DIRPF.
Opina que, se tivesse condições de obter tais documentos, claramente ficaria
demonstrado que se referiam os numerários provenientes de seu ganho de proventos e
outros haveres e, por essa razão, caberia ao Fisco a averiguação da verdade material e
real dos mesmos, conforme explicitado em preliminar.
Argumenta que a existência de depósitos em sua conta corrente, por si só, não é
o bastante para constituir o crédito tributário, por se presumir tratar-se de rendimentos
sem a efetiva comprovação, sendo necessária a comprovação da utilização dos valores
depositados como renda consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza e, nesse
sentido, transcreve jurisprudência administrativa, doutrina e cita a Súmula no 182 do
extinto TFR.
Observa que na Declaração de Bens da DIRPF/2008 que o aumento patrimonial
foi compatível com o ganho declarado, o que demonstra que tais depósitos não são
rendimentos e não passam de mera movimentação financeira, impedindo a tributação.
Reclama da inclusão no lançamento de depósitos inferiores a R$ 12.000,00,
pois, somados os mesmos em cada conta bancária, constata-se que o resultado não
ultrapassa o limite individual de R$ 80.000,00, sendo patente a necessidade de sua
exclusão.
Combate a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, alegando
ausência de previsão legal.
Ao final requer seja efetuada perícia contábil nas contas correntes tanto
individual como conjuntas e protesta pela apresentação “a posteriori” de novas provas
e argumentos.
É o relatório.
Debruçados sobre os termos da impugnação, acordaram os membros da 19a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgá-la
improcedente, mantendo na integralidade o crédito tributário lançado, lastreando o decidido nas
conclusões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720462/2012-99

Exercício: 2008
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Incabível a alegação de cerceamento de defesa antes da lavratura do auto
de infração e respectiva ciência ao contribuinte, pois somente a partir
desses eventos é que se pode instaurar o litígio entre o fisco e o
contribuinte.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS À
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR EM 31
DE DEZEMBRO.
O fato gerador do imposto de renda, em relação aos rendimentos sujeitos
à Declaração de Ajuste Anual, ocorre em 31 de dezembro e não
mensalmente; dessa forma, quando da ciência do lançamento, em
14/11/2012, ainda não havia transcorrido o prazo decadencial para fatos
geradores ocorridos no ano calendário de 2007.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem
de recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete à
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei no 9.430/1996.
ÔNUS DA PROVA.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada
por depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do
contribuinte, cabendo a ele produzir provas hábeis e idôneas da
inocorrência da infração.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
SÚMULA
182
DO
TFR.
INAPLICABILIDADE
A
LANÇAMENTOS
EMBASADOS EM LEI POSTERIOR.
A Súmula 182 do TFR aplica-se a lançamentos efetuados com base no ordenamento
jurídico contemporâneo à sua edição, imprestável, portanto, para aferir a legalidade de
lançamentos embasados na Lei no 9.430, de 1996, que lhe é posterior.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora são devidos sobre os débitos de qualquer natureza com a União, não
liquidados nos devidos prazos, dentre os quais se inclui a multa de ofício.
PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE.
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720462/2012-99

Considera-se não formulado o requerimento genérico de realização de perícia, sem o
atendimento de requisitos legalmente previstos. A prova pericial destina-se ao julgador
que, quando considerá-la imprescindível, poderá determiná-la de ofício.
DO PEDIDO DE JUNTADA DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, em 19 de novembro de 2014, AR de fl. 1947, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 1949 a
1974, no qual reiterou as razões de defesa já expressas na impugnação, as quais serão detalhadas
no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa fiscal, a defesa passa a discorrer
dos motivos que entende justificar a improcedência do lançamento.
PRELIMINARES
DA FALTA DE
INTIMAÇÃO DO CO-TITULAR DE
CONTAS
CORRENTES
OBJETO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL
–
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO FISCAL – SÚMULA No 29 DO CARF.
A defesa se insurge contra o argumento exarado pela Decisão recorrida que
rejeitou a preliminar de nulidade pela falta de intimação do co-titular, sua esposa, tudo porque
havia outro procedimento fiscal em curso em que se avaliava as contas individuais de seu
cônjuge e também as conjuntas com ora recorrente.
Afirma que tal entendimento não pode prosperar, já que a intimação do co-titular
não pode ser suprida pela lavratura de auto de infração em procedimentos distintos.
A matéria em tela não exige deste Relator maiores detalhamentos dos argumentos
recursais, pois a versão que melhor expressou a alegação da defesa está contida na peça
impugnatória, que assim pontuou:
No auto de infração a autoridade fiscalizadora, no seu Termo de Verificação Fiscal,
aduz que:
“ •••
Noutro ponto, identificou-se que as cotas correntes ns.2411940 e 34108, do
Banco do Brasil S/Ay foram mantidas, nos anos de 2006 e 2007, em conjunto com a
esposa do fiscalizado, ELIZABETII MARTINS DE ALMEIDA, CPF 141.135.718-30, o
que atrai a aplicação do disposto no § 6odo art.42 da Lei n.9.430/96.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720462/2012-99

Salienta-se que essa cotitular, regulamente intimada, conforme demonstram as
cópias fiéis acostadas às f.1203/1286 e 1749/1751 e 1783/1786, também não
comprovou a origem dos valores creditados nessas contas conjuntas que integram a
relação constante do anexo n.l ao presente termo.
O presente MPF é de n°. 08.1.07.00.2010-00921-6 e o processo n°
16004.720399/2011-18, verificando às fls. mencionada pela autoridade acima citadas,
se constata que NO PRESENTE PROCESSO A MENCIONADA ELIZABETH
MARTINS DE ALMEIDA, CO-TITULAR DAS CONTAS MANTIDAS COM O
FISCALIZADO E ORA IMPUGNANTE – Deusdet, NÃO FORA INTIMADA, ao
contrário do alegado. pois, referidas fls. 1203/1286,1749/1751 e 1783/1786, NÃO SE
REFERE AO PRESENTE PROCESSO (MPF 08.1.07.00.2010-00921-6) mas sim
ao MPF n.08.1.07.00/00920-8. outro procedimento fiscal promovido contra a
esposa Elizabeth.
Ao analisar a matéria, a decisão recorrida apresentou a seguinte consideração:
A alegação de falta de intimação da co-titular das contas correntes ELIZABETH
MARTINS DE ALMEIDA, eis que as fls. 1203/1286, 1749/1751 e 1783/1786 não se
referem ao presente processo (MPF 08.1.07.00.2010-00921-6), mas sim ao MPF
08.1.07.00/00920-8, revela-se completamente descabida, pois no entendimento do
Impugnante a co-titular teria de ser intimada pelo mesmo objeto duas vezes. Ora, a
legislação determina que sejam intimados todos os titulares de conta conjunta para
comprovar a origem dos depósitos e tendo a autoridade fiscal assim procedido,
conforme se verifica na documentação acostada às fls. referidas na impugnação, não há
que se falar em falta de intimação da co-titular ELIZABETH MARTINS DE
ALMEIDA.
Irretocáveis as conclusões da Decisão recorrida, pois o § 6o do art. 42 da Lei
9430/96 prevê:
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Assim, considerando que os valores mantidos em conta conjunta cuja origens não
restarem comprovadas, deverão ser imputados proporcionalmente aos titulares da referida conta
bancária, sendo certo que todos devem ser intimados para tal comprovação, já que a
comprovação da origem por um desobriga o outro, não se mostra razoável que contribuintes que,
por apresentarem declaração em separado, estejam sendo fiscalizados em procedimentos
apartados, que haja multiplicidade de intimações para exigir de cada um a mesma coisa, a saber,
a comprovação da origem dos créditos em conta.
Assim, tendo havido a regular intimação da co-titular para promover a devida
comprovação, não há mácula no lançamento fiscal, ainda que tal intimação se dê em
procedimento fiscal diverso.
Rejeito a preliminar.
FATO GERADOR – DECADÊNCIA
No presente tema a defesa requer o reconhecimento a extinção de parte do período
lançado pela decadência, nos termos do § 4o do art. 150 da Lei 5.712/66 (CTN), tudo por
entender que o início da contagem do prazo decadencial é mensal.
Contudo, não merece prosperar o pleito recursal, pois, no que tange à omissão de
rendimentos relacionada aos depósitos bancários de origem não comprovada, este Conselho
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720462/2012-99

Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive,
emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo
transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, rejeito a preliminar.
DA
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS
PELO
RECORRENTE – FALTA DE INVESTIGAÇÃO DA VERDADE REAL E MATERIAL
PELO
FISCO
–
NECESSIDADE
DE
PERÍCIA
CONTÁBIL
OBJETO
DE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO PELA NEGATIVA – CERCEAMENTO DE
DEFESA.
Alega a defesa que, durante o procedimento fiscal apontou e provou cabalmente a
origem dos depósitos e que grande parte de sua movimentação decorre da percepção de seus
rendimentos de aposentadoria.
Sustenta que comprovou que as maiores movimentação referiam-se a
transferências bancárias entre contas próprias, individuais ou conjuntas e que nada disso foi
considerado pelo Fisco.
Afirma que seria necessário que o Fisco comprovasse o consumo da renda,
apontando precedentes administrativos no mesmo sentido, além de destacar que nem todo
ingresso financeiro constitui-se de acréscimo patrimonial, o que, neste caso, restaria evidenciado
pela compatibilidade entre o acréscimo patrimonial no período e o rendimento declarado.
Sustenta que caberia ao fisco proceder a perícia contábil para verificação objetiva
dos depósitos, mas não simplesmente presumi-los como rendimentos omitidos. Apresenta
precedentes administrativos e entendimentos doutrinários sobre a matéria.
Conclui aduzindo que, indicado e provado pelo fiscalizado a origem dos
depósitos, não poderia o fisco presumir omissão, deixando de lado a verdade material.
Sintetizadas as razões recursais, esta não se compatibilizam com o Termo de
Verificação Fiscal, que assim pontuou:
1. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
O fiscalizado não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem de
valores creditados, no ano-calendário de 2007, em contas de depósito ou de
investimento, mantidas em instituições financeiras, apesar de intimado às f. 250/341,
806/815, 974/984 e 1154/1157. Tais valores constam da coluna denominada “VALOR”,
da planilha integrante do Anexo n. 1 ao presente termo.
Nos termos fiscais ns. 9, 12, 14, 15 e respectivos anexos consignei os motivos da
improcedência das origens alegadas pelo fiscalizado (f. 806/807, 841/842, 974/983,
995/998), e no tocante à resposta recebida em 06.02.2012 (f. 1158/1161), observa-se
que o fiscalizado não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência das quantias creditadas, requerendo que a
fiscalização comparasse os cheques emitidos nominativamente ao fiscalizado e à sua
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720462/2012-99

esposa com os depósitos existentes nas contas correntes de sua titularidade e conjunta,
para constatação de que os depósitos referem-se a esses cheques emitidos.
Como se vê, mesmo tendo o Agente Fiscal apontado os motivos que lastrearam a
convicção pela não comprovação das origens dos créditos, o recorrente apenas afirma que
demonstrou tais origens sem contestar objetivamente as conclusões fiscais.
Merece destaque que o lançamento guerreado decorre de omissão de rendimentos
caracterizadas por depósitos de origem não comprovada, cujo lastro legal estão no art. 42 da Lei
9.430/96, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Grifou-se.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores.
Veja o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ora, se o ônus da prova é do contribuinte e se as contas bancárias são do
contribuinte, por que precisaria o Fisco buscar substituir o administrado em seu ônus probatório?
Assim, andou bem a Decisão recorrida, inclusive ao negar o pleito de realização
de perícia.
Da mesma forma, incabível, ainda, o atendimento de um mero pedido genérico
para apresentar provas, já que estas devem acompanhar a impugnação ou, ainda, podem ser
apresentadas posteriormente, caso verificadas algumas das hipóteses definidas no § 4 do art. 16
do Decreto 70.235/72. Não obstante, não foi noticiada nenhuma ocorrência que justificasse sua
apresentação a destempo.
Por outro lado, há de se ressaltar que, conforme bem delineado na Súmula CARF
abaixo transcrita, o art. 42 da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda.
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, rejeito a preliminar.
PEQUENOS DEPÓSITOS – NÃO TRIBUTAÇÃO E INAPLICABILIDADE
DA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
No presente tema a defesa alega que devem ser excluídos da base de cálculo do
tributo lançado todos os valores inferiores a R$ 12.000,00, cuja soma não ultrapasse R$
80.000,00.
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720462/2012-99

Alega que a receita pública esperada não pode ser a multa de ofício, que tem
caráter penal e que, por tal razão, não é pertinente a incidência de jutos à taxa Selic sobre a
multa.
Em relação aos créditos em conta em valor inferior a R$ 12.000,00, a Decisão
recorrida assim se manifestou:
Com base nos valores dos depósitos constantes do Anexo no 01 (fls.
1791/1823), procedemos ao somatório dos seus valores inferiores a R$ 12.000,00, que
resultou no seguinte demonstrativo:

Da análise do demonstrativo acima, extrai-se que no ano calendário de 2007, o
somatório dos depósitos de valor inferior a R$ 12.000,00 ultrapassa em muito o limite
legal de R$ 80.000,00 para cada titular. Portanto, não procede a reclamação do
Impugnante quanto à inclusão dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00, visto que no
ano calendário de 2007, em ambas as contas, o somatório destes ultrapassou o limite
de R$ 80.000,00 estabelecido pelo artigo 42, § 3o, inciso II, da Lei 9.430/96.
Ocorre que mesmo diante de tão clara manifestação, o recorrente apenas solicitou
novamente a exclusão de tais depósitos sem tecer uma única frase para desconstituir as corretas e
pertinentes constatações do Julgador de 1a Instância.
Assim, não há mácula alguma na decisão recorrida, razão pela qual rejeito as
alegações recursais neste tema.
Já em relação à questão dos juros sobre a multa de ofício, deixo de trazer maiores
considerações, já que se trata de tema sobre o qual o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, nada a prover.
DO MÉRITO
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720462/2012-99

No presente tema a defesa afirma que cabe a esta Turma acolher os argumentos
sobre a dificuldade e impossibilidade de prestar informações ao Fisco, pois se trata de
contribuinte pessoa física e os dados requeridos são de 2007 e foram requeridos em 2011.
Afirma que pessoas físicas estão desobrigadas de manter contabilidade regular e
que faz suas declarações de rendimentos a partir dos informe fornecidos pelas instituições
bancárias, o que gera dificuldades que deveriam ser amenizadas pela atuação do Fisco na busca
pela verdade material.
Alega, ainda, que não cabe lançamento de crédito tributário com base unicamente
em depósitos bancários, que representam mera movimentação financeira, sem a correspondente
disponibilidade hábil a justificar o fato gerador do Imposto sobre a renda. Cita o Decreto-Lei
2.471/88 e a Súmula TFR 182. Aponta precedentes judiciais e administrativos, além de
entendimentos doutrinários.
Apresenta considerações sobre questões já tratadas em tópicos anteriores, como
falta de intimação da co-titular e, ainda, necessidade de comprovação do consumo da renda e
trata de aspectos conceituais sobre presunção e conceitos de renda.
Neste ponto, convém trazermos novamente à balha o teor do art. 42 da Lei
9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos. Grifou-se.
Como se vê, parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da
movimentação financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos,
deixasse para o fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Afinal, se é difícil para o próprio titular e beneficiário da movimentação em questão demonstrar
a origem dos valores envolvidos, mais complexo ainda seria para o Agente Fiscal.
Para evitar tal dificuldade da Administração, a lei inverteu o ônus da prova,
atribuindo ao titular da conta bancária o dever de aclarar a origem dos valores.
Ainda que desobrigado de manter contabilidade regular, a pessoa física que
movimente recursos expressivos em suas contas de depósito deveria criar seu formato próprio de
controle, para atender eventuais solicitações por parte do Fisco, em clara atenção ao que prevê o
art. 27 do então vigente Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto sobre a Renda) 1
Ocorre que, como dito alhures, não houve por parte do fiscalizado empenho na
demonstração das origem dos créditos em conta e, assim, utilizando regularmente os termos

1 Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as informações e os
esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as
declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720462/2012-99

literais da legislação, a Autoridade fiscal considerou os valores ingressados como rendimentos
omitidos.
Bastava uma simples planilha indicando que um determinado crédito, em uma
determinada data, corresponde a tal operação, naturalmente com razoável coincidência de datas e
valores e, ainda, acompanhado da documentação comprobatória, mas nada disso foi detalhado.
Ainda que este Conselheiro se sensibilize, não pode substituir o autuado na sua
obrigação de provar o que alega. Não pode este Conselheiro promover pesquisas para tentar
achar algum fato nos autos que aproveite à defesa.
Não é que o lançamento seja efetuado com base em meros depósitos bancários,
mas na constatação da recepção de valores que o contribuinte não se esmerou em detalhar a sua
origem, presumindo-se, por determinação legal, que são rendimentos omitidos e aplicando-se
sobre eles a regra geral de tributação. Seria um lançamento baseado em depósito se, diante da
identificação dos créditos, já fosse constituído o lançamento, mas não foi isso que ocorreu, tendo
sido oportunizado ao fiscalizado a possiblidade de apontar a origem e natureza dos recursos
movimentados.
No caso em tela, cabe à defesa demonstrar a esperada Verdade Material. A única
verdade que se tem até agora é o crédito em conta, mas não se sabe a razão de tal crédito. Assim,
vale a presunção legal de omissão de rendimentos e a incidência tributária pela regra geral.
No que tange às ponderações acerca da Súmula TFR 182 e ao Decreto-Lei
2.471/88, estas não se aplicam ao presente, já que o lançamento em tela decorre de preceito legal
posterior a sua edição. Ademais, é fato que o tributo em discussão não foi lançado
exclusivamente sobre extratos ou depósitos bancários identificados. No presente lançamento,
diversas foram as informações requeridas, oportunizando-se ao contribuinte comprovar a origem
dos valores, sendo muitos dos créditos considerados comprovados no curso do procedimento
fiscal.
Assim, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1988
DF CARF MF
Original